Tribunal: TJPA
Processo: 0009295-43.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009295-43.2020.8.14.0051

APELANTE: RAIMARA VIEIRA COELHO, JOAO PAULO VIEIRA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06.

1.

APELANTE RAIMARA VIEIRA COELHO –

1.1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

IMPOSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. ASSIM, NÃO MERECE PROSPERAR A TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, POIS OS DEPOIMENTOS COLHIDOS SÃO UNÍSSONOS QUANTO AOS DETALHES DA OPERAÇÃO QUE CULMINOU COM A APREENSÃO DAS DROGAS E SOBRE A CONCLUSÃO DE QUE JOÃO PAULO ATUAVA NO TRANSPORTE DAS DROGAS QUE SE DESTINAVAM À APELANTE, CORROBORANDO DE MANEIRA HARMONIOSA OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, NÃO RESTANDO QUALQUER DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO LÍCITO DE ENTORPECENTES, COMO ALEGA A DEFESA.

1.2.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

2.

APELANTE JOÃO PAULO VIEIRA COELHO –

2.1.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS É INCOMPATÍVEL COM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

2.2.

MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
O REGIME INICIAL FIXADO É COMPATÍVEL COM O
QUANTUM
DE PENA APLICADA.

2.3.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE.

A PENA DE MULTA FORA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO HAVENDO COMO CONDUZI-LA.

3.

DA DETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANDO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de setembro do ano de dois mil

e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26

de setembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
, que condenou
JOÃO PAULO VIEIRA COELHO E RAIMARA VIEIRA COELHO
ao cumprimento da pena
de 08 (oito) anos de reclusão
e
800 (oitocentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Na
denúncia
(ID 8895416), o Ministério Público relatou que no dia 24/08/2020, por volta das 21h:00m, em área portuária, no Município de Santarém/PA, no interior de uma embarcação denominada “B/M – Sonho Amazônico”, o denunciado João Paulo Vieira Coelho atuava no sentido de transportar, trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros as substâncias entorpecentes conhecidas como “cocaína” (acondicionada em 09 embalagens pesando 10,225 Kg) e “maconha” (acondicionada em 08 embalagens pesando 8,839 Kg), em associação estável e permanente para a prática reiterada de tal crime com a denunciada Raimara Vieira Coelho, sua irmã.

Prossegue a denúncia, relatando que, na ocasião, a equipe da Chefia de Operação da Polícia Militar, dirigiu-se ao lugar delimitado ao norte logo após o recebimento de denúncia anônima relatando o transporte de entorpecentes, os quais estariam acondicionados em uma caixa de papelão com fitas vermelhas, depositada no porão de uma embarcação que cumpria o itinerário Manaus (AM) – Santarém (PA), qual seja, “B/M – Sonho Amazônico”.

Os agentes de segurança realizaram campana com o fim de identificar a embarcação, bem como o destinatário do entorpecente, ocasião na qual, decorrido um grande período sem a presença do destinatário e iniciada a de conclusão das atividades de descarga da balsa, procedeu-se a abordagem do proprietário da respectiva embarcação, a testemunha Benilton Siqueira, o qual confirmou a presença da caixa questionada, cuja entrega seria feita para a testemunha Raelisson Siqueira, bem como direcionou a equipe policial até a localização deste.

Procedida a análise da caixa, foram encontrados em seu interior o total de 08 (oito) “tabletes” da substância conhecida como “maconha”, 03 (três) “tabletes” da substância conhecida como “cocaína”, e 06 (seis) “tabletes” da substância conhecida como “cocaína” na forma de “pedra oxi”.

O proprietário da embarcação foi conduzido juntamente com o entorpecente para a Delegacia de polícia local, visando a adoção das medidas cabíveis.

É das investigações, que em depoimento perante a autoridade policial a testemunha Raelisson Siqueira Matos, mototaxista, afirmou que o denunciado João Paulo, que trabalhava na respectiva balsa em que ocorreram os fatos, contatou-lhe solicitando a retirada da caixa sem, contudo, lhe informar sobre o conteúdo da encomenda.

De acordo com as capturas de tela e transcrições de áudios anexados ao Relatório de Investigação, o material entorpecente tinha que ser recolhido e entregue especificamente para a denunciada Raimara Vieira Coelho, irmã do outro acusado, conforme as instruções por este delimitadas e reafirmadas, em mais de uma oportunidade, sobre a importância de a encomenda ser entregue para sua irmã.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
João Paulo Vieira Coelho
e
Raimara Vieira Coelho
como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em ID 8895255 – fls. 01/02, Laudo Toxicológico Definitivo, comprovando que as drogas apreendidas em poder dos ora apelantes são aquelas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”, pesando as 09 (nove) embalagens que contém a primeira substância um total de 10,225 Kg (dez quilos e duzentos e duzentos e vinte e cinco gramas), e as 08 (oito) embalagens que contém a segunda substância o total de 8,839 Kg (oito quilos e oitocentos e trinta e nove gramas);

Em ID 8895428, recebida a denúncia em 03/09/2021;

Em ID 8895461, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/10/2021;

Em
sentença
, ID 7446522, o magistrado condenou João Paulo Vieira Coelho e Raimara Vieira Coelho como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 8895538, requereu a defesa a absolvição de Raimara Vieira Coelho do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, a concessão da gratuidade processual; em favor do apelante João Paulo, requereu a aplicação do tráfico privilegiado, substituição do regime de cumprimento de pena e redução da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões,
ID 8895545, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelos apelantes.

Nesta
Instância Superior,
ID 9335532, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e
, no mérito,

pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém
, que condenou
JOÃO PAULO VIEIRA COELHO E RAIMARA VIEIRA COELHO
ao cumprimento da pena
de 08 (oito) anos de reclusão
e
800 (oitocentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

APELANTE RAIMARA VIEIRA COELHO:

1.1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –

Neste

particular, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta da apelante Raimara Vieira Coelho ao argumento de que não restou comprovado que esta teve qualquer participação no evento delituoso.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 8895254 – fl. 6) e
Laudo Toxicológico
Definitivo (
ID 8895255 – fls. 01/02
),
tendo a apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências que culminaram da apreensão dos entorpecentes. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de atipicidade da conduta, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a apreensão das drogas e sobre a conclusão de que João Paulo atuava no transporte das drogas que se destinavam à apelante, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico lícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos,
(ID 8895462/ 8895470)

- e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram aos acusados, através de

investigações feitas após a apreensão das drogas, ocasião em que o mototaxista que faria o transporte das substâncias entorpecentes, sem ter conhecimento do conteúdo da caixa, apresentou as mensagens do aplicativo Whatsapp que comprovam que João Paulo o contratou para entregar a respectiva caixa especificamente à Raimara.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Acrescente-se que, perante o Juízo, a testemunha Raelisson Siqueira, ID 8895477/8895480, afirmou que, sem lhe dar conhecimento do conteúdo da caixa, João Paulo o havia contratado para transportá-la e entregá-la o especificamente à Raimara.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois o apelante João Paulo atuava no transporte das 09 (nove) embalagens contendo a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando
um total de 10,225 Kg (dez quilos e duzentos e duzentos e vinte e cinco gramas), e das 08 (oito) embalagens contendo a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando o total de 8,839 Kg (oito quilos e oitocentos e trinta e nove gramas), que se destinavam à apelante Raimara Vieira Coelho
, conforme vastamente comprovado, sendo tais substâncias de uso proscrito no Brasil, nos moldes das Listas F1 e F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

1.2

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA -

Requer a apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

2.

APELANTE JOÃO PAULO VIEIRA COELHO
:

2.1.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

Neste capítulo, requere o apelante a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Na hipótese, tenho que o apelante não preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois, como bem pontuou o Juízo
a quo
, este fazia parte de uma organização criminosa formada para o fim específico de cometimento do crime de tráfico de drogas.

Assim, tem-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAM ENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.
2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 709399 SP 2021/0382297-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).
(GRIFEI)

Assim, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

2.2.

MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA –

O pedido de mudança do regime de cumprimento de pena não merece ser acolhido, pois compatível o regime fixado com o
quantum
de pena aplicada.

2.3.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA -

Requer a defesa a revisão dos dias-multa para que sejam fixados em patamar mais adequado.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida, visto que a aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. – (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
– (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Assim, considerando que a pena de multa fora fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, não há como redimensioná-la.

3.

DA DETRAÇÃO:

Neste tópico, requereu a defesa seja procedida a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, "C", da Lei de Execução Penal) por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Portanto, como a análise da detração, no presente caso, em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, deverá, eventual detração, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Não é outro o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)•
DETRAÇÃO DA PENA Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).
(...). (TJ-PA - APR: 00005466520128140100 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/07/2020)
(GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1
o
, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO.
DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00043961120168140061 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/11/2019)
(GRIFEI).

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 26

de setembro

de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023